Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINK DE INTERNET. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA (SÚMULA N. 385/STJ). DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. Considera-se fundamentada a decisão que traz razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por contradição e negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
3. Segundo o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Havendo nos autos prova de que o objeto do contrato não foi cumprido a contento pela ré contratada – art. 373, I, do CPC, sem que esta tenha se incumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, o encerramento do contrato se dá por sua culpa.
5. Não há que se aplicar multa por rescisão antecipada do contrato se há provas de que a rescisão se deu por justa causa.
6. Há justa causa para a rescisão do contrato se a parte contratante é empresa que presta serviços de link de internet para clientes que dependem de conexão estável para o desenvolvimento de suas atividades e reclamam do serviço prestado.
7. A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral em razão de abalo em sua honra objetiva, conforme Súmula n. 227/STJ, incumbindo a ela comprovar que sua imagem, credibilidade, atributos perante o público em geral, foram abalados pelo ato ilícito.
8. Via de regra, em caso de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito, o prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo a direitos da personalidade (abalo à credibilidade), justificando uma satisfação pecuniária ao ofendido. 8.1. Verificado apontamento em cadastro de proteção ao crédito antes da negativação discutida em juízo, cuja (i) legitimidade em momento algum fora impugnada, afasta-se a possibilidade de compensação por danos morais, pois a credibilidade da parte perante terceiros já se encontrava abalada. Incidência da Súmula n. 385/STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.